Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603021-52.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE
–
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CESSÃO DE
VEÍCULOS.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E
GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS.
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
NA
FINAL
-
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À
PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros é irregularidade que
pode ser superada quando, da análise conjunta com a prestação de contas final
posteriormente apresentada, denota-se a possibilidade de verificação das
movimentações pelo setor técnico.
2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira.
3.Embora os documentos comprobatórios de propriedade dos veículos cedidos
para a campanha estejam desatualizados, foi possível ao setor técnico confirmar
as informações nos sites do Detran/PR e Detran/SC.
Num. 9402066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/08/2020 10:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082610590770200000008905992
Número do documento: 20082610590770200000008905992

4.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos ou
partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos
doadores, referentes a material de uso comum, gera apenas ressalvas, quando é
possível identificar a origem, destinação e natureza dos recursos.
5.A realização de despesas após a data da eleição, contraria o disposto no artigo
35 da Resolução TSE nº23.553/2017. No entanto, considerando o valor e
percentual correspondente da despesa no caso em apreço, revela-se possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para se apor
r

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603021-52.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CRISTIANE PALHANO
AUER, CPF 065.259.349-66, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano
Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CRISTIANE PALHANO AUER DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO
(ADVOGADO)
CRISTIANE PALHANO AUER (REQUERENTE)
PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
94020
66
26/08/2020 10:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.225

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603021-52.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CRISTIANE PALHANO AUER DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR66362
ADVOGADO: PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO
REQUERENTE: CRISTIANE PALHANO AUER
- OAB/PR66362
ADVOGADO: PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE
–
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CESSÃO DE
VEÍCULOS.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E
GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS.
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
NA
FINAL
-
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À
PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros é irregularidade que
pode ser superada quando, da análise conjunta com a prestação de contas final
posteriormente apresentada, denota-se a possibilidade de verificação das
movimentações pelo setor técnico.
2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira.
3.Embora os documentos comprobatórios de propriedade dos veículos cedidos
para a campanha estejam desatualizados, foi possível ao setor técnico confirmar
as informações nos sites do Detran/PR e Detran/SC.
Num. 9402066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/08/2020 10:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082610590770200000008905992
Número do documento: 20082610590770200000008905992

4.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos ou
partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos
doadores, referentes a material de uso comum, gera apenas ressalvas, quando é
possível identificar a origem, destinação e natureza dos recursos.
5.A realização de despesas após a data da eleição, contraria o disposto no artigo
35 da Resolução TSE nº23.553/2017. No entanto, considerando o valor e
percentual correspondente da despesa no caso em apreço, revela-se possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para se apor
ressalvas nas contas, em razão dessa irregularidade.
6.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que, no caso em
concreto, gera a aprovação com ressalvas das contas, haja vista a não frustração
da fiscalização.
7.Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela candidata
(R$57.250,90) e a quantidade de votos obtidos (193), recomenda-se a remessa
de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
8.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/08/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por CRISTIANE PALHANO
AUER relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo
,
partido PRB - Partido Republicano Brasileiro e não foi eleita (ID 274624 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 988716).
3.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná juntou relatório preliminar
(ID 2381416), apontando diligências a serem atendidas pela requerente. Intimada, a prestadora
apresentou prestação de contas final retificadora, bem como manifestação, acompanhada de
documentos (ID 2684666 e seguintes).
4.No parecer conclusivo de ID 5682416, o Setor Técnico manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas dadas as seguintes irregularidades
,
remanescentes: I) entrega dos relatórios financeiros de campanha fora do prazo estabelecido
Num. 9402066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/08/2020 10:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082610590770200000008905992
Número do documento: 20082610590770200000008905992

pela legislação eleitoral (item 1.1); II) extratos bancários apresentados de modo não
consolidado (item 1.2); III) cessão de veículos, sem a devida comprovação da propriedade
(item 4.1); IV) doações recebidas de partido político com informações divergentes nas
prestações de contas do doador, revelando inconsistência nas informações declaradas na
prestação de contas em exame (item 5.1); V) houve realização de despesas após a data da
eleição no valor de R$1.175,38, representando 2,14% das despesas em relação ao valor total
(item 12.1); VI) foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 12.2); e, VII) foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (item 12.3).
4.Intimada, a requerente não apresentou manifestação (ID 6711716).
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6778666, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por CRISTIANE PALHANO
AUER candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018, cuja competência
,
originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97,

regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. Obteve 193
votos.
2.A prestação de contas parcial foi apresentada em 13.09.2018 e a prestação de contas final foi
entregue em 05.11.2018, ambas dentro do prazo previsto em resolução.

3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$57.250,90, sendo:
R$55.000,00 de recursos oriundos do Fundo Partidário;
R$2.250,90 de doação estimável em dinheiro.
4.Não houve informações sobre repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha à prestadora de contas.

5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
5682416) apontou como irregularidades remanescentes nas contas:

I) Entrega dos relatórios financeiros de campanha fora do prazo estabelecido
:
pela legislação eleitoral (item 1.1)
Num. 9402066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/08/2020 10:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082610590770200000008905992
Número do documento: 20082610590770200000008905992

Conforme tabela constante no item 1.1. do parecer técnico (ID 5682416), os relatórios
financeiros correspondentes a duas doações recebidas pela candidata foram enviados
intempestivamente, em desacordo com o prazo de 72 horas previsto no artigo 50, inciso I , da
1
Resolução TSE nº23.553/2017.

O valor total dessas duas doações é de R$15.000,00, o que corresponde a 26,20%do total
de recursos movimentados pela prestadora em sua campanha.
Não obstante, tendo em vista a efetiva entrega dos referidos relatórios, observa-se que a
irregularidade não impediu a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica, que
obteve e juntou as informações acerca da veracidade das referidas doações.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição
de ressalva.

II) Extratos bancários apresentados de modo não consolidado (item 1.2):
Conforme consta no item 1.2 do parecer conclusivo, a prestadora não apresentou, de modo
consolidado, os extratos bancários das contas de campanha, violando o disposto no artigo 10,
§5º , da Res. TSE.
2
Não obstante, o setor técnico informou que houve o envio dos extratos consolidados pela
instituição financeira, corroborando as informações lançadas na prestação de contas em
exame.
Desta forma, considerando que a omissão da prestadora não prejudicou a análise das contas, a
aposição de ressalvas se revela suficiente.

III) Cessão de veículos, sem a devida comprovação da propriedade (item 4.1):
Constou no relatório de diligências (ID 2381416) que dois veículos cedidos para a campanha
da requerente não tiveram sua propriedade devidamente comprovada. Veja-se:
Diante disto, a prestadora apresentou prestação de contas retificadora, apresentando
documentos de propriedade dos veículos (CRLV). No entanto, conforme o apontado no parecer
técnico conclusivo, estes documentos eram desatualizados, não comprovando,
adequadamente, a propriedade dos automóveis.
Contudo, o setor técnico realizou pesquisas nos sites do Detran/PR e Detran/SC, logrando êxito
em evidenciar que os veículos efetivamente pertencem às cedentes informadas na prestação
de contas.
Desta forma, considerando que a irregularidade não impediu a fiscalização das contas,
revela-se suficiente a aposição de ressalvas.

IV) Doações recebidas de partido político com informações divergentes nas
prestações de contas do doador (item 5.1):
Num. 9402066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/08/2020 10:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082610590770200000008905992
Número do documento: 20082610590770200000008905992

Foram lançadas doações recebidas do Diretório Estadual do PRB, com informações
divergentes na prestação de contas do doador. Veja-se:
Após apurada análise, o setor técnico entendeu que tais inconsistências foram parcialmente
esclarecidas, subsistindo apenas a omissão, na prestação de contas em exame, de lançamento
da quantia de R$253,50, recebida no dia 05.09.2018.
Esta irregularidade trata-se de erro contábil no registro de doações estimáveis em dinheiro.
Além disto, foi possível a fiscalização de tais movimentações, através da análise conjunta com
a prestação de contas do doador. Assim, revela-se suficiente a aposição de ressalvas nas
contas.

:
V) Realização de despesas após a data da eleição (item 12.1)
O setor técnico aponta no item 12.1 do parecer que houve realização de despesas após a data
da eleição, o que contraria o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº23.553/2017. Veja-se:
3
Na manifestação de ID 2689716, a prestadora afirma que a obrigação objeto da NF 33985-5 foi
contraída durante o período eleitoral e quitada antes do prazo de entrega da prestação de
contas final, nos termos do §1º , do artigo 35, da Res. TSE nº23.553/2017.
4
Como bem asseverado pelo setor técnico no parecer conclusivo, não há qualquer ressalva na
referida nota fiscal (
), apontando que o gasto teria efetivamente ocorrido durante o período
link
eleitoral, razão pela qual a irregularidade subsiste.

Todavia, considerando que o valor da despesa é de R$1.175,38, o que representa 2,05% dos
recurso de campanha, revela-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para se apor ressalvas nas contas.
Num. 9402066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/08/2020 10:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082610590770200000008905992
Número do documento: 20082610590770200000008905992

VI) Foram detectadas doações recebidas e despesas realizadas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época (itens 12.2 e 12.3):
Conforme tabela constante no item 12.2 do parecer técnico, a prestadora recebeu cinco
doações, entre os dias 28.08.2018 e 05.09.2018, no valor total de R$2.250,90, o que
representa 3,93% do total de recursos movimentados pela requerente.
Por sua vez, no item 12.3, foi apontado gasto eleitoral, realizado no dia 23.08.2018, no valor
total de R$750,00, o que representa 1,31% do total de recursos movimentados pela prestadora.
As referidas doações e gastos ocorreram em data anterior à inicial de entrega da prestação de
contas parcial, porém não foram informados à época.
Assim agindo, a prestadora violou o dever imposto no artigo 50 da Resolução específica.
Entretanto, com a entrega da prestação de contas final, foi possível ao setor técnico auditar
referidos gastos e doações, bem como verificar o correto registro e comprovação mediante
documentos fiscais idôneos.
Diante disto, impõe-se neste item, também, a ressalva pela inobservância de dever imposto
pela norma.
6.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada,

conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
7.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora

totalizaram R$57.250,90. Houve, inclusive, recebimento de valores oriundos do Fundo

Partidário. Não obstante, a referida candidata obteve apenas 193 votos. Assim, revela-se
recomendável a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos
fins.
8.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30 inciso II, da

Lei 9.504/97 c/c artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de

julgar APROVADAS COM RESSALVAS das contas apresentadas por CRISTIANE
PALHANO AUER referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputada
,
estadual e não foi eleita.
9.Considerando a disparidade entre os recursos recebidos (inclusive públicos) e a quantidade

de votos obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
Curitiba, 24 de agosto de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 9402066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/08/2020 10:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082610590770200000008905992
Número do documento: 20082610590770200000008905992

1 Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997, art.28,
§4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
2 §5º - A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar
os extratos bancários em sua integralidade.
3 Art.35 - Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da
eleição.
4 §1º - Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente
quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603021-52.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: CRISTIANE PALHANO AUER -
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO - PR66362

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2020.
Num. 9402066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/08/2020 10:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082610590770200000008905992
Número do documento: 20082610590770200000008905992